Tribunal: TJDFT
Processo: 0711438-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TROCA DE FAIXA. COLISÃO LATERAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR. AFASTAMENTO. DINÂMICA DOS FATOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A condução de veículos automotores demanda, a todo momento, atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Além disso, incumbe ao condutor, ao regular a velocidade, observar constantemente as condições da via, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos.
2. Milita em desfavor do condutor do veículo que colide com a traseira do automóvel da frente presunção relativa de culpa pelo acidente de trânsito. Inteligência do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. 2.1. Tratando-se de acidente que atinge a porção lateral posterior do veículo, não há falar de presunção de culpa do veículo de trás, devendo o autor comprovar o fato constitutivo do seu direito.
3. Os arts. 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro determinam a necessidade de adoção do dever de cuidado do motorista que pretende executar uma manobra que implique em deslocamento lateral, certificando-se de que pode executá-la sem perigo.
4. Inexistindo nos autos prova quanto à dinâmica dos fatos, incabível a atribuição de responsabilidade pelo acidente.
5. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus probatório sobre o fato constitutivo do seu direito.
6. Recurso conhecido e provido.